Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603342-48.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
15/12/2022
Número: 0603342-48.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - EVANDRO ROGERIO ROMAN -
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EVANDRO ROGERIO ROMAN (REQUERENTE)
HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 EVANDRO ROGERIO ROMAN DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43489424
15/12/2022
11:59
Acórdão
Acórdão

Num. 43489424 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/12/2022 11:59:08
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121511590616900000042453644
Número do documento: 22121511590616900000042453644
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:11:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.664

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603342-48.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EVANDRO ROGERIO ROMAN DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - OAB/PR45822-A
REQUERENTE: EVANDRO ROGERIO ROMAN
ADVOGADO: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - OAB/PR45822-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
OMISSÃO
DE
DESPESA
DE
VALOR
PROPORCINALMENTE
IRRELEVANTE.
IRREGULARIDADE
PASSÍVEL
DE
RESSALVA.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS DE PROPAGANDA
CONJUNTA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS E COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL.
1. Trata-se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado Federal no pleito de 2022.
2. A constatação de omissão de despesa de valor de ínfima representatividade do total de gastos de
campanha, ainda que não se possa verificar a origem dos recursos utilizados para seu pagamento, permite a
aposição de ressalva ante a sua insignificância e a ausência de prejuízo à fiscalização das contas.
3. Além da comprovação de seu gasto na prestação de contas do contratante, as doações estimáveis em
dinheiro consistentes em propagandas conjuntas devem ser registradas tanto na prestação de contas do
doador como na do donatário.
4. Quando as irregularidades não possuem grande significância ante o total dos gastos de campanha é
possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a aprovação das contas com
a aposição de ressalva.
5. Contas aprovadas, com ressalvas e com determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

Num. 43489424 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/12/2022 11:59:08
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121511590616900000042453644
Número do documento: 22121511590616900000042453644
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:11:34
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 13/12/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas eleitorais, relativa ao pleito de 2022, apresentada por Evandro Rogério
Roman, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido Progressistas (PP - 11).
Em parecer técnico conclusivo (ID 43469329), a unidade técnica deste Tribunal manifestou-se pela
aprovação com ressalva das contas, em razão da constatação de omissão de despesas de impulsionamento
junto ao Facebook no valor de R$ 3.000,00, indicando a utilização de recursos que não transitaram pela
conta corrente e que foram registrados, após, nas contas retificadoras como dívida de campanha,
inconsistências no pagamento de despesas com o Posto Neva Ltda., e ausência de declaração da doação
estimável referente ao material de propaganda conjunta com outros candidatos e pagas pelo prestador.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43484838) se manifestou pela desaprovação das contas,
por entender que as irregularidades apontadas possuem gravidade e manifestou-se ainda pela devolução ao
Tesouro Nacional dos recursos irregularmente aplicados.
É o relatório.

VOTO
a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos,
entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a
supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal democrático
consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses valores que
justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas
Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a
lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja
coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.

Num. 43489424 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/12/2022 11:59:08
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121511590616900000042453644
Número do documento: 22121511590616900000042453644
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:11:34
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do candidato para com todo
o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse dever é
garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do
jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da legalidade –
respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade – garantia do
amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle social das campanhas
eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob pena de se dar
margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se
converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da
Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do Prestador.

b) Da Análise das Contas

Como as contas de campanha eleitoral são relativas ao cargo de Deputado Federal no pleito de 2022, sua
análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

b.1) Da Omissão de Gastos Eleitorais

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea
“g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas de campanha, assim, é falha de natureza grave, na medida em que viola

Num. 43489424 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/12/2022 11:59:08
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121511590616900000042453644
Número do documento: 22121511590616900000042453644
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:11:34
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos, o
recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida transparência.
No parecer conclusivo (ID 43469329), constatou-se a existência de despesas com o Facebook no total de R$
45.550,06 consistentes em duas Notas Ficais, uma no valor de R$3.000,00 e outra R$42.550,06, veja-se:
No entanto, o registro constante no relatório da biblioteca de anúncios do Facebook aponta como valores
gastos pelo candidato para as Eleições de 2022 o montante de R$ 52.745,00:
O prestador apresentou contas retificadoras onde incluiu a Nota Fiscal nº 49968133, de 2/9/2022, relativa
aos serviços de inserção de anúncios na internet durante o mês de agosto pelo Facebook, no valor de R$
3.000,00; a Nota Fiscal nº 51548129, de 2/10/2022, relativa aos serviços de inserção de anúncios na internet
durante o mês de setembro pelo Facebook, no valor de R$ 42.550,06; e a Nota Fiscal nº 51964468, de
2/11/2022, relativa aos serviços de inserção de anúncios na internet durante o mês de outubro pelo
Facebook, no valor de R$ 7.196,86. Total de serviços contratados com notas fiscais emitidas R$ 52.746,92.
Quanto à Nota Fiscal nº 49968133, no valor de R$3.000,00, apontou o parecer conclusivo que não foi
possível a verificação da origem dos recursos utilizados para o respectivo pagamento.
O prestador justificou, em notas explicativas (ID 43465648), que a nota fiscal mencionada não foi

Num. 43489424 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/12/2022 11:59:08
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121511590616900000042453644
Número do documento: 22121511590616900000042453644
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:11:34
apresentada à contabilidade, não sendo possível o seu lançamento no tempo correto, nem a identificação de
respectivo pagamento. Diante disso, essa despesa foi alocada pelo prestador como dívida de campanha.
Como o Facebook realiza as contratações de impulsionamento de forma pré-paga, se consta no
relatório emitido pela referida empresa, a despesa já está devidamente quitada.
Dessa forma, embora não se tenha informação da origem de recurso para o pagamento, o valor de R$
3.000,00 não pode ser tido como dívida de campanha, tratando-se, em realidade, de omissão de gasto.
Esse valor, entretanto, é irrisório em face dos gastos de campanha realizados, perfazendo 0,15% do total das
despesas efetuadas, o que permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a
aposição de ressalva, com a determinação do recolhimento do montante ao Tesouro Nacional.
Ainda, quanto ao tópico omissão de despesas, o parecer conclusivo apontou que:

Num. 43489424 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/12/2022 11:59:08
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121511590616900000042453644
Número do documento: 22121511590616900000042453644
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:11:34
Por meio de circularização de informações, o Setor Técnico constatou a existência de cupons fiscais
de venda de combustíveis pelo Posto Neva Ltda. vinculado ao CPF da campanha do prestador, mas
que não foram declarados na sua prestação de contas.
Apresentou-se uma Nota Fiscal (ID 43375713) no valor de R$17.997,89, mas que se refere a outros cupons
fiscais e não àqueles relacionados no parecer conclusivo.
As justificativas apresentadas pelo prestador de que a divergência se refere a equívoco na emissão
da Nota Fiscal não é suficiente para elidir a omissão que persiste.
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações
pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem essa análise de forma
transparente se revestem de gravidade que não pode ser relevada.
Nas palavras de José Jairo Gomes: a omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas
denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em
revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na campanha. A
falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos
escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional,
longe, pois, de espelhar a realidade (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
Essas omissões perfazem o montante de R$ 21.905,74 e representam apenas 1,09% do total de gastos da
campanha, o que autoriza, pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apenas a
aposição de ressalva, determinando-se, contudo, o seu recolhimento ao Tesouro Nacional.
b.2) Da Ausência da Declaração de Doação Estimável de Material de Propaganda Custeada
pelo Prestador.
O parecer conclusivo apontou que, mediante a análise das Notas Fiscais Eletrônicas e das
informações constantes da prestação de contas, identificaram-se gastos eleitorais com publicidades
conjuntas com outros candidatos, contratados pelo prestador, sem o correspondente registro das
respetivas doações estimáveis em dinheiro. Veja-se:
Num. 43489424 -
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/12/2022 11:59:08
A htt htt htt https ps: ps:////p /p ///p //p
//pj 1
je1
je1
je1
t
g t
g t
g.tse
se
se.j s
jus
jus br
br
.br 44
44
4
:44
4
:443/
3/p
3/p
3/pj /
je/
je/
je/Pro
Pro
Proces
ces
ces
/
so/
so/
so/Con
Con
Con
l
s l
sul
sult D
taD
taD
taDoc
ocu
ocumen
men
ment /
to/ to/ to/lilis lis listVi tVi tVi tView ew.sea sea sea
?
m?
m?x
m?x 22
22
=22
=22121
121
121
121511
511
511
511590
590
590
590616
616
616
616900
900
900
900000
000
000
000042
042
042
042453
453
453
453644
4
644
644
644
h
Número
ro
ro do documento: 221215115906169000000424
4
53644
N
Este docu
o
mento foi gerad
ra o pelo usuário 318.***.***-*-72 em 15/12/2022 1
2 13:1
3:1
3:1
3:1
3:1
3:1
3:1
3:1
3:1
3:1
3:
3:11:3
1:3
1:3
:3
1:3
1:3
1:3
1:3
1:3
1 34
E

Num. 43489424 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/12/2022 11:59:08
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121511590616900000042453644
Número do documento: 22121511590616900000042453644
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:11:34

A propósito da necessidade de declaração das propagandas conjuntas, a Resolução TSE n. 23.607/2019
disciplina:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em
nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
(...)
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos decorrentes do uso
comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser
registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
(...)
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem
registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo

Da leitura desse dispositivo, percebe-se que o contratante da despesa conjunta tem a obrigatoriedade
de comprovar o gasto, tal como fez o prestador nestes autos, sendo a dispensa prevista em lei
relativa ao beneficiário da doação.
No entanto, no que se refere ao registro da doação em si, não existe dispensa legal e, portanto, a
doação estimável em dinheiro do material de propaganda deve ser registrada tanto na prestação de
contas do doador, contratante do serviço, como na do candidato beneficiário da doação.
O prestador, como já dito acima, registrou e comprovou o gasto com a propaganda conjunta, mas
deixou de registrar a doação estimável que fez para diversos candidatos, o que acarreta abalo na
confiabilidade das contas.
Todavia, a irregularidade não foi significativa ante ao total dos gastos de campanha. As contratações foram
no valor de R$ 67.728,30. Disso, apenas metade deveria ter sido declarado como doação estimável, pois
metade trata-se de propaganda do próprio prestador.
A irregularidade é, portanto, de R$33.864,15, que proporcionalmente significa 1,69% dos gastos de
campanha, e que permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a
aprovação com ressalva.

Num. 43489424 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/12/2022 11:59:08
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121511590616900000042453644
Número do documento: 22121511590616900000042453644
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:11:34
b.3) Das Dívidas de Campanha.

O parecer técnico conclusivo (ID 43469329) apontou que o prestador declarou como dívida de campanha o
montante de R$ 3.000,00 relativo à contratação de impulsionamento junto ao Facebook que não teria sido
pago.
No entanto, como visto acima, esse gasto, em realidade, foi pago com recurso que não transitou
pelas contas de campanha, o que caracteriza a omissão de despesa e não dívida de campanha.
Essa irregularidade já foi, então, analisada como omissão, inexistindo a constatação de dívida de
campanha.
Desse modo, em face da completa ausência de má-fé do prestador, das justificativas apresentadas e
do não prejuízo à fiscalização contábil por parte desta Justiça Eleitoral, há se aplicar os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para a aprovação das contas com a aposição de ressalvas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por Evandro
Rogério Roman relativas à campanha de 2022 para o cargo de Deputado Federal, determinando o
recolhimento do montante de R$ 24.905,74 (R$ 3.000,00 + R$ 21.905,74) ao Tesouro Nacional, na
forma da lei.

RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603342-48.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - INTERESSADO:
ELEICAO
2022
EVANDRO
ROGERIO
ROMAN
DEPUTADO
FEDERAL -
Advogado
do
INTERESSADO: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - PR45822-A - REQUERENTE: EVANDRO
ROGERIO ROMAN - Advogado do REQUERENTE: HERBES ANTONIO PINTO VIEIRA - PR45822-A.
DECISÃO

Num. 43489424 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/12/2022 11:59:08
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121511590616900000042453644
Número do documento: 22121511590616900000042453644
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:11:34
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.12.2022.